Tribunal: TJBA
Processo: 0091518-30.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091518-30.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO RAGGIO CUNHA

Advogado(s)
:
EDEVILTON SANTOS E SANTOS, AILTON CARDOZO DA SILVA JUNIOR, BRUNA AMARIJO COCO

APELADO: ADAILZA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE JUAREZ VINHAS JUNIOR

ACORDÃO

DIRETO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBJETIVANDO REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA. MORTE DE NASCITURO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, NULIDADE PROCESSUAL E CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REJEITADAS
. VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROBLEMAS MECÂNICOS – FALTA DE FREIOS. PROPRIETÁRIO E CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS A TERCEIRO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM DEBEATUR.
MANTIDO. APELANTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA (IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA). CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – ART. 98, §2º, DO CPC. CABIMENTO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS (ART. 98, §3º, DO CPC). DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11º, DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 0091518-30.1998.8.05.0001,
em que figuram como Apelante
PAULO ROBERTO RAGGIO CUNHA
e como Apelada
ADAILZA SANTOS DA SILVA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, E, DE OFÍCIO, SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 98, §3º, DO CPC,
com fundamento no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça